Tribunal: STF
Processo: ARE 1589892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão proferida em juízo de admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial (e-Doc. 51).
Não há previsão legal de recurso ao Supremo Tribunal Federal que possibilite impugnar decisão de inadmissão de recurso especial. Trata-se de erro grosseiro, caracterizado como vício insanável, incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 
Ante o exposto, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária, para que proceda a sua baixa.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente